Tribunal: TJSP
Processo: 0015921-63.2013.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA – RECONHECIMENTO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DA BASE DO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PARA INCLUSÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE "PL-DL 1971" OU "VP-DL 1971" – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DA SUPLEMENTAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ANTIGO REGULAMENTO DE 1975 – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA APLICAÇÃO RETROATIVA – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RELAÇÃO À PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC – RECURSO DA FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0015921-63.2013.8.26.0577; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Antonio Nascimento

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

18/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA – RECONHECIMENTO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DA BASE DO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PARA INCLUSÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE "PL-DL 1971" OU "VP-DL 1971" – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DA SUPLEMENTAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS PREVISTOS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA – RECONHECIMENTO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DA BASE DO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PARA INCLUSÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE "PL-DL 1971" OU "VP-DL 1971" – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DA SUPLEMENTAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ANTIGO REGULAMENTO DE 1975 – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA APLICAÇÃO RETROATIVA – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RELAÇÃO À PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC – RECURSO DA FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0015921-63.2013.8.26.0577
Registro: 2020.0001047382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0015921-63.2013.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado
PETRÓLEO
BRASILEIRO
S/A
-
PETROBRAS,
é
apelado/apelante FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL -
PETROS e Apelado MARIA AMABILE CARRETERO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Extinguiram o processo, sem
resolução do mérito, com relação à Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás, com fulcro
no art. 485, VI, do CPC e deram provimento ao recurso da Fundação Petrobrás de
Seguridade Social - PETROS V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0015921-63.2013.8.26.0577
2/11
3a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos/SP
Apelantes: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS1; FUNDAÇÃO
PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS2
Apelada: MARIA AMÁBILE CARRETERO DOS SANTOS3
MM. Juiz de Direito: Dr. LUIZ MAURÍCIO SODRÉ DE OLIVEIRA
VOTO No 25.553
APELAÇÃO CÍVEL
PREVIDÊNCIA PRIVADA

AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
DIFERENÇAS
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA
RECONHECIMENTO

PRESCRIÇÃO

INOCORRÊNCIA
ALTERAÇÃO DA BASE DO
CÁLCULO DO BENEFÍCIO PARA INCLUSÃO DOS
VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE “PL-DL 1971”
OU “VP-DL 1971”
PRETENSÃO AO RECÁLCULO
DA SUPLEMENTAÇÃO DE ACORDO COM OS
CRITÉRIOS
PREVISTOS
NO
ANTIGO
REGULAMENTO DE 1975
DESCABIMENTO

INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
PARA
APLICAÇÃO
RETROATIVA

AUSÊNCIA
DE
DIREITO
ADQUIRIDO

PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS
EXTINÇÃO DA AÇÃO COM
RELAÇÃO
À
PETRÓLEO
BRASILEIRO
S/A

PETROBRÁS, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO
CPC
RECURSO DA FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE
SEGURIDADE SOCIAL PETROS PROVIDO.
Trata-se de ação de cobrança
de complementação de aposentadoria de Previdência Privada
Complementar (inicialmente proposta como reclamação trabalhista),
1 Ré.
2 Corré.
3 Autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0015921-63.2013.8.26.0577
3/11
ajuizada por Maria Amábile Carretero dos Santos (pensionista de
Manoel José dos Santos), contra Petróleo Brasileiro S/A Petrobrás,
qualificada como patrocinadora, e Fundação Petrobrás de Seguridade
Social Petros, na condição de administradora do fundo de previdência.
Por r. sentença, cujo relatório se
adota, julgou-se procedente a ação para condenar as rés,
solidariamente, ao recálculo da suplementação da aposentadoria, com a
incidência da “VP/DL-1972”, bem como a promover o enquadramento da
autora no nível do “Novo PCAC” a partir de janeiro de 2007, com o
pagamento das diferenças partir de então, nos termos do art. 41 do RPB,
com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, acrescido de
correção monetária pela Tabela do TJSP, observada a prescrição
quinquenal. Condenou-se, ainda, a corré patrocinadora a fazer os
aportes monetários necessários ao cumprimento da sentença. Por
derradeiro, as rés foram condenadas solidariamente a efetuar o
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação (fls. 672/675).
Ambas as rés, separadamente,
opuseram embargos de declaração (fls. 678/687 e 689/692). Estes foram
conhecidos, porém rejeitados (fls. 693/694).
Inconformadas,
as
corrés
interpuseram recursos de apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0015921-63.2013.8.26.0577
4/11
Insurge-se,
primeiramente,
a
patrocinadora Petrobrás, afirmando, desde logo, sua ilegitimidade
passiva “ad causam”. Reclama que a administração do fundo de pensão
cabe à Fundação Petros. Insiste na existência de responsabilidade
solidária. Depois, no mérito, afirma a ocorrência da prescrição. Evoca a
Súmula no 291 do STJ. Discorre, ainda, sobre a concessão de níveis,
ponderando que quem está aposentado, não pode receber os benefícios
da promoção. Enfim, discorre sobre o custeio, concluindo que o MM. Juiz
interpretou o art. 41 do Regulamento do Plano de forma equivocada.
Invoca decisão do TRT da 5a Região. Proclama inexistir fundamentos
jurídicos para que o aposentado venha a galgar níveis. Discorre sobre a
RMNR, o avanço de nível, o novo PCAC e a RMNR. Sustenta a
inexistência de direito adquirido. Destaca os artigos 17, § único, e 68, §
1o, da LC 109/2001. Diz ser inadequado o cômputo da VP-DL para fins
de aposentadoria. Traz, por fim, farta jurisprudência. Quer, portanto, o
acolhimento do recurso para o fim de se indeferir os pedidos contidos na
petição inicial. Subsidiariamente, clama pelo reconhecimento do
respectivo teto aplicável de acordo com a data de ingresso do
beneficiário no Plano (fls. 696/776).
Em seu arrazoado, Fundação
Petros asseverou, de início, ser parte ilegítima para a lide, afirmando,
igualmente, que a acionante não desfruta de legitimidade ativa. Atinente
ao mérito, discorre sobre os acordos coletivos, aduzindo que sua
realização ocorreu com observância do Regulamento. Pondera que a
criação de novos níveis concedidos ao pessoal da ativa não importa
reajustamento dos inativos. Observa inexistir promoção de aposentado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0015921-63.2013.8.26.0577
5/11
na carreira, já que, aliás, nem há mais carreira. Tece considerações
sobre o PCAC, abordando o avanço de nível funcional. Ao tratar da
RMNR Remuneração Mínima por Nível e Regime, diz ser aplicável o
art. 41 do Regulamento, incluindo-se a parcela PL-DL 1971 na base de
cálculos. Analisa também o custeio, concluindo que o MM. Juiz
interpretou o art. 41 do Regulamento do Plano de forma equivocada.
Proclama inexistir fundamentos jurídicos para que o aposentado venha a
galgar níveis. Discorre sobre a RMNR, o avanço de nível, o novo PCAC
e a RMNR. Sustenta a inexistência de direito adquirido. Invoca os artigos
17, § único, e 68, § 1o, da LC 109/2001. Diz ser inadequado o cômputo
da VP-DL para fins de aposentadoria. Traz farta jurisprudência e,
subsidiariamente, clama pelo reconhecimento do respectivo teto
aplicável de acordo com a data de ingresso do beneficiário no Plano
(fls. 822/853).
É o relatório.
Os recursos são tempestivos e,
além disso, preenchem os requisitos processuais de admissibilidade.
1. Do recurso da Petrobrás.
É de rigor o acolhimento da
preliminar de ilegitimidade passiva da patrocinadora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0015921-63.2013.8.26.0577
6/11
O Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Repetitivo no REsp no 1.370.191/RJ, sob a relatoria do eminente
Min. Luís Felipe Salomão, concluiu que “o patrocinador não possui
legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade
fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano
previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva
de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma; não se incluem,
no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito,
contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador”.
Consequentemente,
fica
prejudica a análise das demais questões fático-jurídicas suscitadas pela
apelante.
2. Do recurso da Fundação Petros
Rejeita-se
a
preliminar
de
ilegitimidade passiva “ad causam” da apelante, pois ela, e não a
patrocionadora, é a responsável pelo pagamento de pensões e
aposentadorias.
Por outro lado, cumpre assinalar,
no tocante à alegação de prescrição total, que tanto a Lei Complementar
75/2001, em seu art. 75, quanto as Súmulas 291 e 427 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, estabelecem, com hialiana clareza, a
prescrição quinquenal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0015921-63.2013.8.26.0577
7/11
Súmula no 291: “A ação de cobrança de parcelas de
complementação de aposentadoria pela previdência privada
prescreve em cinco anos”.
Súmula no 427: “A ação de cobrança de diferenças
de valores de complementação de aposentadoria prescreve em
cinco anos contados da data do pagamento”.
Inocorre, pois, a prescrição do
fundo de direito. Logo, revela-se inafastável a construção pretoriana no
sentido de que, em se tratando de prestação continuada e não havendo
recusa formal da administração ao reconhecimento do direito dos
autores, não se pode falar em prescrição do fundo de direito, mas, tão
só, das parcelas vencidas há mais de cinco anos antecedentes ao
ajuizamento da demanda.
Deliberar-se-á, doravante, sobre
o meritum causae.
No
universo
da
Previdência
Privada Complementar, as normas do Regime Geral de Previdência
Social RGPS são supletivas.
O Regime Geral de Previdência
Social
RGPS
tem suas fontes de custeio previstas adrede na
Constituição da República, em seu art. 195, caput e incisos. Já a
previdência privada complementar tem natureza contratual, colimando,
em tudo e por tudo, o equilíbrio financeiro e atuarial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0015921-63.2013.8.26.0577
8/11
Indisputável, nessa perspectiva,
que aqui se cuida regime de previdência privada, de caráter
complementar, e que é regulado pela Lei Complementar 109, de
29/5/2001.
Não se pode olvidar, ainda
dentro de tal ordem de ideias, o art. 202 da Constituição Federal, com a
redação dada pela EC no 20, de 15 de dezembro de 1988.
Aplicável, ademais, o comando
inserto no art. 17 da já mencionada Lei Complementar 109/2001.
Está correta, pois, a assertiva da
ré no sentido do descabimento da inclusão da parcela PL-DL 1971 na
base de cálculo, aduzindo que a referida verba PL-DL 1971 não integra o
salário de participação, visto que a norma que ensejou sua posterior
incorporação à remuneração mensal não tem o condão de gerar a
repercussão da parcela sobre a suplementação.
Cumpre
assinalar,
nessa
moldura, que o acionante, na condição de empregado da patrocinadora
Petróleo Brasileiro S/A
Petrobrás aderiu desde a admissão
(17/5/1974), em razão do vínculo laboral, à corré Fundação Petrobrás
de Seguridade Social
Petros (criada em 29/10/1969), quando
vigorava o Regulamento com as alterações e ajustes aprovados em
junho/1975, passando à inatividade por força da aposentadoria no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0015921-63.2013.8.26.0577
9/11
RGPS e subsequente suplementação.
Sobre a RMNR (Remuneração
Mínima por Nível e Regime), insta consignar que se cuida de um sistema
remuneratório que agrupa os funcionários da Petrobrás (patrocinadora),
observando os critérios de cada região, nível salarial e regime de
trabalho. Não é, pois, aleatório. Tampouco confere reajustes automáticos
de salários. Sendo assim, não pode ser confundido com um programa de
reajuste geral com aptidão de abranger a todos os empregados
indistintamente. O mesmo se diga sobre o PCAC.
Logo, revela-se inimaginável o
reajuste salarial dos inativos na mesma base efetuada aos empregados
da ativa, haja vista a progressão de nível firmada nos Acordos Coletivos
de Trabalho ajustados ao longo da vigência do contrato de trabalho. Em
verdade, inexistem fundamentos jurídicos para que o aposentado venha
a galgar níveis.
Assinale-se,
ainda,
que
a
expectativa de direito não se confunde com o direito adquirido. Em
sintonia com esse diapasão, insta consignar que a adesão ao Plano de
Previdência Privada (complementar) cria mera expectativa de direito de
que, quando fizer jus ao recebimento de benefícios, estes só deverão ser
pagos nas bases estabelecidas no regulamento de regência. Por outras
palavras, à luz deste entendimento, o juízo tem o dever de afirmar que o
direito ao recebimento de complementações calculadas com fulcro em
determinado critério só se torna exigível quando implementadas todas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0015921-63.2013.8.26.0577
10/11
condições para a aposentadoria.
O segurado, esposo da autora,
ao firmar contrato de previdência privada com a Petros, anuiu submeter-
se a eventuais alterações implantadas durante o lapso contratual nas
disposições regulamentares e, nesta exata medida, a elas se tornou
vinculado.
Por último, insta cravar que não
se pode invocar a aplicação da VP-DL para fins de aposentadoria,
porquanto esta não integra a base de cálculo da contribuição e do
benefício de complementação. Ademais, o STJ já decidiu não se aplicar
o Regulamento vigente quando da adesão ao Plano, mas, sim, aquele
vigente quando do momento da implementação das condições de
elegibilidade.
Esta, aliás, a intelecção do
Recurso Especial no 1.435.837/RS, cujo acórdão, com voto vencedor da
lavra do Exmo Min. Villas Bôas Cueva, vencido o Exmo. Min. Relator,
Paulo de Tarso Sanseverino, firmou a seguinte tese:
“O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de
previdência privada para fins de cálculo de renda mensal
inicial do benefício complementar é aquele vigente no
momento da implementação das condições de elegibilidade,
haja vista a natureza civil estatutária, e não o da adesão,
assegurado o direito acumulado”.4
4 STJ 2a Seção Recurso Especial no 1.435.837/RS - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino Rel. p/
Acórdão, Min. Villas Bôa Cueva - J. 27/02/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0015921-63.2013.8.26.0577
11/11
Postas
estas
premissas,
(i)
acolhe-se a questão preliminar de ilegitimidade passiva levantada por
Petróleo Brasileiro S/A Petros e, por via de consequência, extingue-
se o processo a seu respeito, sem resolução do mérito, com fulcro no art.
485, VI, do CPC. A demandante arcará com o pagamento das custas e
despesas processuais adiantadas pela apelante, bem como com
honorários advocatícios de R$ 1.000,00, acrescidos de correção
monetária a partir da data de hoje, e observada a gratuidade judicial; (ii)
dá-se provimento ao recurso da Fundação Petrobrás de Seguridade
Social
Petros, para julgar improcedentes os pedidos da autora, com
inversão do ônus sucumbencial, ressalvada a gratuidade de justiça.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR